Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722701-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN AGRAVADO: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). No caso, os autores residem na Suíça, recolheram as custas na ação na qual se formou o título rescidendo e discutem relação que envolve propriedade de imóvel. Em razão disto, foram intimados a comprovar a hipossuficiência, mas se limitaram a interpor agravo interno deste despacho, razão pela qual não foi conhecido. Assim, não tendo demonstrado a incapacidade financeira, e havendo indícios de condições de arcar com as despesas processuais, INDEFIRO o pedido. Intime-se os autores para recolherem as custas e promoverem o depósito do art. 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial (§ 3o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator